Tribunal: TCU
Processo: 029.170/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas instaurada em razão da não consecução dos objetivos pactuados em convênio cujo objeto era a execução de sistema de esgotamento sanitário no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 942/2010-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 942/2010-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. notificar o recorrente desta decisão.